Tribunal: TJSP
Processo: 1501334-68.2023.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Regente Feijó - Pagamento do débito após o ajuizamento da demanda – Quitação tão somente do valor principal – Princípio da causalidade – Custas e despesas processuais que devem ser suportadas pelo executado. Recurso não provido.